Tribunal: TJBA
Processo: 8110790-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110790-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J.M DOS SANTOS SERVICOS E LOCACAO LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO FROZ DUARTE, ALEXMEIRE DE SENA CORREIA, RAFAELLA MIRELE VITALINO PORTUGAL

APELADO: TECMONSOL LOCACAO E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE LIMA OLIVEIRA JUNIOR, PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, FALTA DE PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MORA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. CAUÇÃO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPROVIMENTO. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de notificação prévia carece de fundamento, pois a presente demanda trata de despejo por falta de pagamento, hipótese para a qual a Lei n.º 8.245/91 dispensa a prévia notificação do locatário, diferentemente do despejo por denúncia vazia previsto nos artigos 6º e 46, § 2º da Lei do Inquilinato. A mora do locatário resta devidamente configurada pelo inadimplemento dos aluguéis referentes aos meses de julho a outubro de 2023, sendo que o comprovante de pagamento apresentado pela apelante refere-se ao mês de junho de 2023, permanecendo inadimplente pelos quatro meses subsequentes. Os danos materiais foram adequadamente comprovados pelo recibo de serviços de reparo acompanhado de fotografias que atestam o estado precário do imóvel, não sendo a ausência de nota fiscal ou comprovante bancário suficiente para invalidar completamente o recibo quando acompanhado de outros elementos que confirmam o fato. A caução prestada tem a finalidade de garantir as obrigações locatícias e será naturalmente utilizada para abatimento do débito total na fase de cumprimento de sentença, não havendo liberação autônoma enquanto existirem valores em aberto. A distribuição dos ônus sucumbenciais em 80% para a apelante e 20% para a apelada mostra-se equitativa, considerando o grau de êxito de cada parte, e a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação encontra-se dentro dos parâmetros legais.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8110790-91.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como apelante,
J.M DOS SANTOS SERVICOS E LOCACAO LTDA

e, como apelado,
TECMONSOL LOCACAO E TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
negar provimento ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA